Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55546323, o exequente requereu o cancelamento dos Precatórios n. 0719684-92.2023.8.07.0000 e 0719682-25.2023.8.07.0000, expedidos em favor de DEUSELI FERREIRA MARTINS DE SOUSA e DENILSON DUTRA DE FREITAS, haja vista as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 56423664). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (ID 10948973). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor.(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único.O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo as renúncias ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestadas por DEUSELI FERREIRA MARTINS DE SOUSA e DENILSON DUTRA DE FREITAS, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento dos precatórios de ID: 46936828 e 46936920 (PCT n. 0719684-92.2023.8.07.0000 e 0719682-25.2023.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de DEUSELI FERREIRA MARTINS DE SOUSA e DENILSON DUTRA DE FREITAS, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 45516483). A fim de evitar tumulto processual, a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal (ID: 59015021) e as alegações do exequente, em resposta (ID: 59491504), serão apreciados posteriormente. Brasília, 13 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR